Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO. MAIORIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. ALIMENTANTE COM 24 ANOS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA DE FACULDADE. INCAPACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO EM CURSO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
3. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes).
4. O cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático e só pode ser feito mediante pronunciamento judicial a respeito (STJ, Súmula no 358).
5. Apesar de o alimentando ter atingido a maioridade e trancado a matrícula em curso de educação superior, os alimentos devem ser mantidos em virtude da interdição judicial, ainda que em caráter provisório, por incapacidade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.